Tribunal: STF
Processo: Rp 1238
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-08-07
Data de publicação: 1985-08-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ATUALIZAÇÃO DE PRECATORIOS EM ORTNS. A ATUALIZAÇÃO DOS PRECATORIOS,
FIXADOS EM CRUZEIROS, COM A CONVERSAO EM ORTNS, NÃO IMPORTA EM
INCONSTITUCIONALIDADE, POIS NÃO OFENDE O ART. 117 DA CF. NELA
INCIDIRA, SE NÃO SE OBEDECESSE A INDICAÇÃO EM CRUZEIROS, MOEDA
LEGAL.
O ESTABELECIMENTO DE NORMAS QUE VIABILIZAM ESSE PROCEDIMENTO, NÃO
AS INQUINA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO PODE, CONTUDO, O REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL, DISPOR SOBRE A ATUAÇÃO DO PODER EXECUTIVO,
ESTRANHA AO SEU PODER LEGAL.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA, EM PARTE, QUANTO AOS
INCISOS III (PARTE FINAL), IV, VI E VII DO ART. 189 DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM A
REDAÇÃO QUE LHE DERAM AS RESOLUÇÕES 6, DE 24.10.84 E 7, DE 19.12.84.